Tribunal: TJSP
Processo: 0078763-69.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DAS PENAS E A MITIGAÇÃO DO REGIME IMPOSTO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – RELATOS SEGUROS E INSUSPEITOS DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS, QUE RELATARAM TER PRESENCIADO O ACUSADO PRATICAR O FURTO – AS DECLARAÇÕES SEGURAS DA VÍTIMA COMPROVAM A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DAS PENAS E A MITIGAÇÃO DO REGIME IMPOSTO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – RELATOS SEGUROS E INSUSPEITOS DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS, QUE RELATARAM TER PRESENCIADO O ACUSADO PRATICAR O FURTO – AS DECLARAÇÕES SEGURAS DA VÍTIMA COMPROVAM A MATERIALIDADE DO DELITO – NEGATIVA ISOLADA DO SENTENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS LIGEIRAMENTE REDUZIDAS – RÉU, QUE OSTENTA PÉSSIMOS ANTECEDENTES – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.